Tribunal: TJDFT
Processo: 0007483-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007483-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No id 19058273, o Distrito Federal apresenta impugnação de cálculos (ID: 16579400), que originou o ofício requisitório (ID: 17565460) e o consequente Precatório PJE 721929-81.2020.8.07.0000, pertinente ao anuente JOÃO MARIA CABRAL DE OLIVEIRA. Neste sentido, intime-se o SINDIRETA quanto à petição do ente Distrital de ID: 19058273. À Secretaria do Conselho Especial para dar ciência deste despacho à COORPRE que, inclusive, deverá aguardar o deslinde da respectiva impugnação para dar prosseguimento ao PCT 721929-81.2020.8.07.0000. A fim de evitar tumulto processual as novas anuências apresentadas (ID: 19110857) e o agravo interno interposto (ID: 18551198) pelo SINDIRETA serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 2 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador